Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos. O agravante, na petição de ID 16482737, requer a desistência do agravo de instrumento. Com efeito, o agravante pode, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto. No caso, o pedido de desistência do agravo de instrumento revela-se regular, pois devidamente firmado por advogado constituída nos autos (ID 15061342). Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se.